Tribunal: TJMT
Processo: 12269-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581791-9 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80122698520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80122698520198110001
Requerente: ANDRE VITOR GUIZARDI
Requerido: SICREDI CENTRO NORTE
Beneficiário: ANDRE VITOR GUIZARDI
Conta Judicial 2400121302953
Valor: R$ 561,91 (quinhentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos)
Autorizado: ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO
CPF/CNPJ: 052.263.371-40
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO
CPF/CNPJ Titular Conta 052.263.371-40
Banco Agência Conta
077 - Banco Intermedium S.A. 0001 12887439
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco Intermedium (Inter) ? 077 Agência: 0001 Conta Corrente: 1288743-9
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748879 1/1